Tribunal: TJES
Processo: 0000900-28.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM; Jogo de azar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000900-28.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ASSIS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGOS DE AZAR. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA Nº 924 DO STF). VÍCIO CONSTATADO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS VINCULADOS AO TEMA PARADIGMA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, APENAS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO ASSIS BARBOSA em face do v. Acórdão que rejeitou os aclaratórios opostos anteriormente, mantendo, à unanimidade, a condenação do embargante, embora tenha dado parcial provimento ao seu recurso de Apelação Criminal, reduzindo a pena-base ao mínimo legal e fixando a reprimenda definitiva em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, concedido o benefício do art. 77 do Código Penal.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em manifesta omissão por não ter apreciado o pedido de sobrestamento/suspensão do feito com fulcro no art. 1.036 do CPC, diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 924 (RE 966.177/RS). Defende a tese de não recepção do art. 50 da LCP pela CF/88, aduzindo violação aos princípios da intervenção mínima, ofensividade e livre iniciativa, em face da tolerância social e da legalização de outras modalidades de apostas. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais invocados.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante tão somente no que tange à ocorrência de omissão. De fato, o acórdão recorrido debruçou-se sobre as teses de mérito, contudo, quedou-se silente acerca do pedido expresso de suspensão do processo fundado na pendência de julgamento do Tema nº 924 do STF.

Passo, portanto, a sanar o vício apontado, integrando o julgado nos seguintes termos:

Do Pedido de Suspensão do Feito (Tema nº 924 do STF)

Pretende o embargante o sobrestamento da presente ação penal sob o argumento de que a Suprema Corte discute no paradigma RE nº 966.177/RS (Tema 924) a constitucionalidade da tipificação da exploração de jogos de azar.

Sem embargo das ponderações defensivas, a irresignação não merece prosperar no tocante à concessão de efeito modificativo. O mero reconhecimento da existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta o sobrestamento automático e compulsório de todos os processos que tramitam no território nacional, salvo se houver determinação expressa do Relator do feito no STF, providência que não foi adotada no Tema nº 924.

Desse modo, a norma penal incriminadora contida no art. 50,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/41 continua em pleno vigor e goza de presunção de constitucionalidade, vinculando a atuação das instâncias ordinárias até que sobrevenha eventual declaração em sentido contrário. No mesmo norte, colaciona-se o pacífico entendimento jurisprudencial sobre o tema,
in verbis
:

JOGO DE AZAR – máquinas caça-níqueis –
pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema nº 924 do STF, pendente de julgamento – inexistência de determinação de suspensão dos processos que versam sobre o assunto do referido Tema – contravenção penal do art. 50, caput, do Decreto-Lei nº 3.688/41 que permanece em vigor
– autoria e materialidade incontroversas, com confissão do réu e laudo pericial – réu reincidente e com maus antecedentes – regime inicial semiaberto corretamente fixado – substituição da pena privativa de liberdade que não é possível, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal – recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15732861020258260050 São Paulo, Relator.: Jurandir de Abreu Júnior - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 09/03/2026, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 09/03/2026)

APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. ART. 50, CAPUT, DA LCP . POSSE DE MATERIAL EMPREGADO NO JOGO DO BICHO. DECRETO-LEI N. 6.259/1944, ART . 58, § 1º, LETRA B. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO PELO STF DO TEMA 924. DESCABIMENTO . MINISTRO RELATOR QUE NÃO DETERMINOU O SOBRESTAMENTO. SENTENÇA QUE ADOTOU FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA CONCLUIR PELA RECEPÇÃO DOS TIPOS CONTRAVENCIONAIS PELA CONSTITUIÇÃO VIGENTE.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF . EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS E PRÁTICA DE JOGO DO BICHO. CONDUTAS QUE CONSTITUEM CONTRAVENÇÕES PREVISTAS EM TIPOS LEGAIS QUE, PARA ALÉM DE NÃO REVOGADOS, REVELAM-SE COMPATÍVEIS COM A CONSTITUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. EXPLORAÇÃO DE JOGOS ILEGAIS QUE DÁ ENSEJO À PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, COMO OS DE FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO E SONEGAÇÃO FISCAL, ALÉM DE DRENAR A ECONOMIA DAS FAMÍLIAS COM O FOMENTO DO VÍCIO EM JOGATINAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00160960820238160182 Curitiba, Relator.: Marcos José Vieira, Data de Julgamento: 18/05/2026, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/05/2026)

No que tange ao pleito subsidiário de manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais citados pelo embargante para fins de prequestionamento, importa consignar que a jurisprudência consolidada no âmbito do Fórum Nacional de Juizados Especiais veda o uso da via integrativa para este fim isolado.

Incide na espécie o óbice sumular do ENUNCIADO 125 do FONAJE, cujo teor sedimenta:

"ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)."

Dessa forma, restando a matéria jurídica de fundo integralmente debatida e decidida pelas razões expostas no acórdão de apelação e nesta integração, torna-se despicienda e processualmente incabível a menção pontual a artigos da Carta Magna com o escopo único de viabilizar recurso à Superior Instância.

Destarte, voto no sentido de
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para suprir a omissão referente ao pedido de sobrestamento decorrente do Tema 924 do STF, rejeitando-o no mérito, e repelindo o pedido de prequestionamento exclusivo com base no Enunciado 125 do FONAJE, tudo de modo a manter incólume o dispositivo do acórdão embargado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)